Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR, POR ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE EFETIVA, POR TERMO ESPECÍFICO, COM A ENTREGA DAS CHAVES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43, STJ. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido da exordial, condenou-o a pagar ao autor a importância de R$ 29.056,32 (vinte e nove mil e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (01/08/2016) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação, a título de cláusula penal moratória.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, ocorrência de caso fortuito e força maior, sob a alegação de escassez de mão de obra à época da construção. Aduz que o termo final do prazo de entrega é a data da expedição do habite-se. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação no pagamento. Subsidiariamente, requer que a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros somente devem incidir após o trânsito em julgado.
3. A alegada falta de mão de obra especializada não configura, na hipótese, caso fortuito capaz de ilidir a responsabilidade da construtora, uma vez que o risco específico integra a atividade exercida pela empresa.
4. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra (180 dias), e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever da construtora responder pelos prejuízos do consumidor advindos do atraso na entrega do imóvel.
5. Irrepreensível, portanto, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa contratual em razão da mora no cumprimento do contrato
6. Destaca-se que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, e não a concessão do habite-se, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou comprovado no caso em comento (art. 373, II, CPC).
7. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).
8. Em se tratando de casos de responsabilidade do promitente vendedor por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. (Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão No 1247347).
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.